Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-64.2020.8.14.0083
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001081-64.2020.8.14.0083

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 1º E 4°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO). REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. VETORES DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. PARCIAL ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. REFORMA DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO PARA 1/6 POR ATENUANTES. PROCEDÊNCIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; reformando, de ofício, a dosimetria do recorrente
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Matheus dos Santos Veiga,
irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §1° e §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 5113514 - Págs.1 a 8).

Nas razões recursais (Num. 5113568 - Págs. 1 a 4), a defesa pugnou pela reforma da dosimetria da pena basilar do apelante, pois ausente fundamentação concreta que mantenha a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e personalidade. Ainda, pela readequação da pena de multa e reforma do regime inicial de cumprimento de pena para aberto.

As contrarrazões (Num. 5113571 - Págs. 1 a 5) foram pelo improvimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 5435694 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 5113514 - Págs. 5 a 6):

A culpabilidade merece ser valorada, posto que, no momento do fato delituoso, o sentenciado estava descumprindo medida cautelar diversa da prisão concedida/decretada por este Juízo nos autos do processo nº 0000161-90.2020.8.14.0083, que tramita na Comarca de Curralinho;

As circunstâncias são normais ao tipo;

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar;

As consequências do crime, passo a valorar, considerando que nem todos os bens subtraídos foram restituídos;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Reconheço a incidência de o agente ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, I, do CPB) e da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), e reduzo a pena acima fixada em 1/6 (um sexto), redimensionando para TRÊS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO.

Não há circunstância agravante a ser considerada.

Reconheço a causa de aumento de pena pelo fato do crime ter sido praticado durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do CPB), pelo que aumento a pena em um terço e fixo em QUATRO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em QUATRO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO para MATHEUS DOS SANTOS VEIGA, pelo crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena. REGIME Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, letra b, do CPB.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que houve o emprego de violência no delito que lhe é imputado, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O computo total da pena, superior a dois anos, inviabiliza o preenchimento dos requisitos do artigo 77 do CPB e a aplicação da suspensão condicional da pena.

(...)<sic>

Primeiramente, observo, de ofício, que houve o reconhecimento da causa de aumento exposta
no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), mesmo diante da qualificação do delito (furto com destruição ou rompimento de obstáculo).

Todavia, a referida majorante deve ser extirpada da terceira fase da dosimetria, em razão do recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser possível a sua aplicação ao furto qualificado, pois a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Vale ressaltar, que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão é facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Assim, procederei o deslocamento da majorante para a fase inicial da quantificação da reprimenda.

Passo a análise e adequação da dosimetria.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade, personalidade,
consequências do crime e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, não obstante os argumentos da defesa, encontra-se devidamente fundamentada no fato de o réu estar no gozo do benefício de liberdade provisória, nos autos de nº 0000161-90.2020.8.14.0083, quando veio a praticar novo delito, o que denota um plus de reprovabilidade em sua conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base.

2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Salvo em casos de flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não ocorre no caso em apreço, não compete a esta Corte Superior a revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. NOVO DELITO PRATICADO QUANDO DO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA, SOB NENHUM TÍTULO. SÚMULA N. 444/STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DESFAVORECIDA COM MOTIVAÇÃO CONCRETA. PACIENTE QUE AMEAÇOU O JUIZ SINGULAR E TESTEMUNHAS. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- Para o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade, levou-se em consideração, notadamente, o fato de o sentenciado estar no gozo do benefício da liberdade provisória, quando veio a praticar o novo delito. Este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea essa razão, para a elevação da reprimenda, em casos semelhantes.

(...)

- Habeas corpus não conhecido.

- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo montante de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 472.909/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 30/4/2019.)

Assim,
preservo
o presente vetor
negativado.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que, para o vetor da personalidade, sequer condenações transitadas em julgado pode ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021), motivo pelo qual afasto a negativação do juízo
a quo
,
neutralizando
a circunstância.

As
consequências do delito
- alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão da vítima não ter recuperado a integralidade dos bens subtraídos. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie, pois faltou somente a restituição de 9 (nove) potes de sorvetes de um litro.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020).

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor,
valoro-o como neutro.

Embora não tenha sido valorado o vetor das
circunstâncias do delito
-
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução)
– sobrepeso a majorante relativa à prática do delito durante o repouso noturno (
§1º, do art. 155 do CP), deslocando-a para esta fase, pelos motivos já explicados acima. E assim,
negativo
este vetor.

O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo,
neutra
, portanto.

No tange ao pleito da redução da pena de multa, não o acolho, haja vista que já se encontra
aquém
da pena privativa de liberdade. Entretanto, diante da reforma acima realizada, será efetivada a devida readequação.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360), porque remanescente

02 circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base
em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas atenuantes – menoridade e confissão – sendo aplicada a fração de 1/6 para as duas, sem respaldo correlato, carecendo de correção.

Ante à ausência de elementos, aplico o
quantum
de 1/6 por cada atenuante, menoridade (comprovada pela documentação acostada na Num. 5113493 - Págs. 21 a 22) e confissão espontânea (Num. 5113493 - Pág. 20 e Num. 5113514- Pág.3). Entretanto, faço a aludida diminuição até os limites da súmula nº 231 do STJ, restando
em 04 (anos) anos de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifei)

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena de restando
em 04 (anos) anos de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime
semiaberto
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, haja vista a presença de circunstâncias judiciais negativas. E, no último caso (
sursis
), também, pelo montante final da reprimenda.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

5. O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso
,
nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 803.920/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(...)

5. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 59, do CP) não apenas justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, mas impede a substituição da pena por restritivas de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, inciso III, do CP.

6. In casu, malgrado estabelecida a reprimenda definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), o que torna inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

(AgRg no REsp n. 2.087.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço
e dou parcial provimento ao recurso; reformando, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/10/2023